Tribunal: TJBA
Processo: 8045111-50.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8045111-50.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ELIAS CALDAS DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
ANA CAROLINE ASPERA SOARES, HERICK JAIME DOURADO ALVES FARIAS

AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA.
PRESENÇA
DOS REQUISITOS AUTORIZADORES À CONCESSÃO DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO
.

1. Conforme sabido, nos termos do
caput
, do art. 300 do CPC/15, a concessão da tutela de urgência baseia-se na presença de dois elementos: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

2. Diante da presença dos requisitos autorizadores para o deferimento da tutela de urgência requerida em primeiro grau, merece reparo a decisão recorrida.

3.
Agravo de instrumento provido.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n°
8045111
-5
0
.2023.8.05.0000
,
em que é agravante
ELIAS CALDAS DE OLIVEIRA
e agravado
ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os MM. Desembargadores componentes da
Terceira Câmara Cível
do Tribunal de Justiça da Bahia em
DAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, e o fazem de acordo com o voto de sua relatora.